Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706832-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO e LUCELIA FERNANDES PINHEIRO em face da decisão ID 117171696 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados nas contas dos ora agravantes. Os executados agravantes sustentam, em suma, que, os agravantes tiveram valores bloqueados em contas que recebem seus proventos de aposentadoria, tendo esclarecido e juntado as provas necessárias perante o Juízo de origem, através de contracheques e extratos bancários, que manteve o bloqueio até a manifestação do credor. Discorrem acerca da cronologia dos fatos, destacando que inicialmente houve um bloqueio em 04/02/2022, no valor de R$ 14.705,39, oriundo de ordem judicial no processo de Execução Fiscal no 0015500-25.2009.8.07.0001, tendo peticionado perante aquele Juízo, comprovando que a conta onde ocorreram os bloqueios se trata de conta para recebimento exclusivo da aposentadoria de Adolvando, primeiro agravante, tendo a magistrada determinado a imediata liberação da quantia sem ouvir a parte contrária. Afirmam que no mesmo dia em que a quantia foi referido desbloqueio ocorreu no dia 23/02/2022, houve o bloqueio da quantia de R$ 14.713,53, além do bloqueio anteriormente ocorrido (em 17/02/2022), no valor de R$130,00. Acrescentam que a aposentadoria da segunda agravante foi totalmente bloqueada em 03/03/2022, de modo que estão desprovidos de suporte financeiro para qualquer despesa básica. Defendem que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Alegam que a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, sobretudo quando atinge a dignidade da pessoa humana, é de ordem pública, razão pela qual é cabível sua apreciação em qualquer instância, até mesmo de ofício. Ressaltam que, não se tratando de hipótese de execução para satisfação de crédito alimentar, tampouco de salário excedente a 50 salários-mínimos mensais, conforme dispõe o § 2o, do art. 833, do CPC, mas tão somente valores referentes a aposentadoria, mostra-se desproporcional e desarrazoada a manutenção do bloqueio mesmo diante da informação de que os agravantes tiveram toda a aposentadoria bloqueada. Destacam estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, conforme fundamentos expostos. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam liberados os valores bloqueados nas contas dos agravantes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, bem como seja determinada a impenhorabilidade e bloqueio de valores nas contas que são utilizadas pelos agravantes para recebimento de proventos de aposentadoria. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária na origem (ID 13625941). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade do direito perseguido, bem como o risco de dano grave. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora dos rendimentos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. Com efeito, verifica-se nos autos de origem que os agravantes demonstraram que as quantias bloqueadas se referem a valores percebidos a título de aposentadoria. O primeiro agravante juntou contracheque (ID 116269516) e extrato da conta ali indicada, em que se verifica a ocorrência do bloqueio judicial de R$130,00 no dia 17/02 (ID 116269508), e o bloqueio da quantia de R$14.753,53 no dia 23/02, que havia sido desbloqueado em sede de processo de execução fiscal justamente por se tratar de verba salarial (ID 116666760). A segunda agravante igualmente comprovou o bloqueio da quantia de R$1.191,03 em 17/02 (ID 117121587) na conta em que recebe seus proventos de aposentadoria (ID 116486689) e do valor de R$3.015,97 no dia 03/03 (ID 117180796). Logo, verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos previstas no CPC, não há razão para se aguardar a manifestação do credor para que sejam efetivamente liberados em favor do agravante os valores bloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio das quantias bloqueadas em contas dos devedores agravantes, por constituir verba salarial de natureza alimentar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora